Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702715-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA AGRAVADO: GLAUCIO MARQUES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento (ID 14146793, pags. 4/11), interposto pelo Exequente, MAURÍCIO MARCELLINI PEREIRA, contra a decisão interlocutória (ID 14146796, pags. 15/16) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, sob o n. 0708738-40.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de “adoção de medidas executivas excepcionais em desfavor da parte executada, a saber: i) a suspensão da CNH; ii) o bloqueio dos cartões de crédito; e iii) o acautelamento do passaporte”. Necessário se faz deixar bem vincado que, na origem, estas medidas foram requeridas, exclusivamente, em desfavor do Executado, ora Agravado, GLÁUCIO MARQUES DE MELO, conquanto o polo passivo desta ação de execução, também, fosse integrado por Porfírio Marques de Melo (fiador do contrato de locação – ID 39309160 dos autos originários), ambos devedores solidários de aluguéis e respectivos acessórios, conforme emerge da exposição dos fatos, constante nas razões recursais, bem como da petição inicial (ID 39309090 dos autos originários), cujo valor atribuído à causa foi de R$ 45.107,68 (quarenta e cinco mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos). Apesar de intimado (ID 16596689, pag. 43), o Agravado GLÁUCIO MARQUES DE MELO deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta ao recurso (ID 17301649, pag. 45). Compulsando os autos de origem (processo no 0708738-40.2019.8.07.0020), verifica-se que, no dia 22/06/2020, foi proferida decisão interlocutória, publicada no DJe em 24/06/2020[1] (ID’s 65941665 e 66118301, dos autos originários), nos seguintes termos: (...) Defiro, porém, a penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora (Porfírio Marques de Melo) sobre o imóvel descrito na certidão de ID no 64712439 - Pág. 1 a 3. Oficie-se ao banco credor fiduciário (Bancorbrás Administradora de Consórcios LTDA) para comunicar o teor da presente decisão, solicitando, ainda, extrato atualizado do financiamento e saldo devedor. Sem prejuízo, expeçase mandado de penhora, avaliação e intimação da parte executada. O encargo de fiel depositário deverá ser exercido pela parte executada. Caso o bem esteja ocupado por terceiro, a este último caberá o encargo de fiel depositário. Nessa hipótese, deverá o Oficial de Justiça certificar a que título o terceiro ocupa o bem, além de juntar aos autos eventual contrato de aluguel ou cessão de direitos, conforme o caso. Intimem-se. (grifos nossos) Dos autos de origem, também, emerge que o credor fiduciário informou ao Juízo a quo que “as parcelas adimplidas totalizam o valor de R$ 245.046,45 (duzentos e quarenta e cinco mil e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)”, ou seja, corresponde a 56,8446% do valor financiado, em razão de ainda restar um saldo devedor de R$ 224.255,29 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte nove centavos) equivalente a 43,1554% do valor da carta de crédito (ID 69906134 dos autos originários). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, em razão do valor dos direitos aquisitivos do fiador, sobre o bem penhorado, superar o valor da dívida, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com os arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão interlocutória em comento, vez que prolatada decisão interlocutória posterior que garante o juízo da execução, ensejando a promoção da execução no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a eventual asseguração ao Agravante do deferimento do “pleito de aplicação das medidas excepcionais necessárias, com vistas a persuadir o Sr. Gláucio Marques de Melo a adimplir o débito descrito no processo de execução”. Nesse sentido, constata-se que o objetivo do recurso, qual seja, conseguir o adimplemento de valores de aluguéis e acessórios devidos por ambos os devedores através da imposição de medidas excepcionais ao Executado, confunde-se com o pedido da ação de execução, conforme se depreende da própria exposição do fato, constante nas razões recursais, nos termos do que restou relatado. Portanto, em razão da prolação da decisão determinando a penhora de direitos aquisitivos do Segundo Executado sobre o bem imóvel do qual detém a posse direta, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois inexiste mais interesse recursal em discutir a aplicação de medidas coercitivas com vistas a obter o pagamento, quando esta forma de extinção da obrigação será uma consequência lógica dos atos constritivos determinados pelo Juízo a quo, nos termos do art. 797, caput, do CPC. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento singular, prolatado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/115.pdf#page=0&gt;. Acesso em 08 set. 2020. Brasília, 8 de setembro de 2020 09:28:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador